Tribunal: TJMT
Processo: 1006948-85.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006948-85.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO TENORIO - CPF: 050.998.204-25 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETH NEVES TENORIO - CPF: 571.852.801-25 (EMBARGANTE), DEODORO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 024.351.581-22 (EMBARGADO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – CHEQUE - PRESCRITO - CAUSA DEBENDI - ÔNUS DO DEVEDOR – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO DESCONSTITUTIVO, IMPEDITIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO VINDICADO NA PETIÇÃO INICIAL - TÍTULOS EXIGÍVEIS –
ERRO MATERIAL
– RECONHECIMENTO
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

FERNANDO TENORIO e OUTROS., contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1006948-85.2019.8.11.0003 interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – CHEQUE - PRESCRITO - CAUSA DEBENDI - ÔNUS DO DEVEDOR – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO DESCONSTITUTIVO, IMPEDITIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO VINDICADO NA PETIÇÃO INICIAL - TÍTULOS EXIGÍVEIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cheque é título de crédito hábil à instrução do procedimento monitório.

Caso a ação monitória esteja fundamentada em cheques, a autora não tem a obrigação de demonstrar a 'causa debendi' da emissão dos títulos, cabendo à parte contrária o ônus da prova da sua inexigibilidade.”

Em suas razões, de ID. 167234175, o embargante aduz que o acórdão possui erro material, haja vista que na fundamentação consta apenas um trecho que não se refere a controvérsia.

Aponta, ainda, que houve omissão, ao argumento de que houve cerceamento de defesa.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID. 168627151.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve erro material, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

No voto acostado, de fato, no ID. 165898671, na fundamentação consta o seguinte trecho,
in verbis:

“Como se não bastasse, a prova oral pretendida pelos Apelantes é completamente desnecessária para resolução do feito, uma vez que todas as matérias controvertidas são de direito e baseiam-se em documentos já juntados aos autos, não havendo necessidade de se colher depoimentos
para definir se os Apelantes possuem direito de quitação da dívida a partir do seguro prestamista contratado.
”

Conforme dos autos, verifica-se apenas que houve a inserção equivocada do trecho em destaque ,restando evidente o erro material. No entanto, a matéria foi totalmente enfrentada, afastando a necessidade da prova oral pretendida.

Por outro lado, quanto à suposta omissão apontada, nota-se que o Embargante visa apenas rediscutir os fatos sobejamente enfrentados no voto condutor do julgamento, mesmo porque não trouxe qualquer argumento que não fora enfrentado.

Assim, os questionamentos apresentados evidenciam apenas o inconformismo dos embargantes, que apenas discordam do entendimento adotado no julgado, devendo ser mantido o julgado ora combatido.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço
e ACOLHO EM PARTE
apenas para sanar o erro material apontado na fundamentação, o que per si não altera o resultado do julgamento do agravo de instrumento originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023